Tribunal: CARF
Processo: 13866.000525/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13866.000525/2010-97
ACÓRDÃO
2002-008.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANGELO BERTUCCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTO BRUTO.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, sem
qualquer dedução, compreendendo esse rendimento todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.000525/2010-97
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento Trata o presente processo de impugnação à exigência
formalizada pela Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) referente ao Exercício 2008, ano-calendário 2007 (fls. 08/11), lavrada em
16/08/2010, por meio da qual foi apurado o crédito tributário abaixo descrito:
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 09), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
(Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista).
A ciência do lançamento foi efetuada em 23/08/2010 (fl. 108), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito
passivo protocolou impugnação em 13/09/2010 (fl. 02), na qual alega que não
teria havido omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado,
e que o valor bruto da indenização trabalhista seria o declarado, ou seja, R$
197.078,66, visto que não há contribuição do INSS por parte do empregado,
conforme sentença e demonstrativos no processo judicial Alega, ainda, que o
valor de R$ 28.227,04 liberado anteriormente, informado na guia de retirada
judicial enviada quando da primeira intimação, refere-se ao valor do INSS por
parte do empregador. Sobre o valor atualizado de R$ 197.078,65 foi calculado e
pago o IRRF de R$ 51.421,76, restando ao empregado o valor líquido de R$
145.656,90, do qual foram deduzidos, ainda, o valor dos honorários advocatícios
comprovados, no montante de R$ 12.613,72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.000525/2010-97
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista, não sendo objeto do recurso interposto a forma de tributação
dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Da Admissibilidade O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em
23/08/2010 (fl. 108) e protocolou impugnação em 13/09/2010 (fl. 02). A
Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por
preencher os demais requisitos da legislação, deve ser conhecida.
Da Omissão de Rendimentos Da análise das informações e dos documentos
apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi constatada omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 52.136,38, conforme valores a seguir:
(1) Rendimento líquido recebido..............................................R$ 197.078,66
(2) IRRF....................................................................................R$ 51.421,76
(3) Honorários Advocatícios.....................................................R$ 12.613,72
(4) Rendimento tributável apurado...........................................R$ 235.886,70 (1+2-
3)
Em sede de impugnação, o interessado alega que o valor bruto da indenização
trabalhista seria o declarado, ou seja, R$ 197.078,66, visto que não há
contribuição do INSS por parte do empregado, conforme sentença e
demonstrativos no processo judicial.
Alega, ainda, que o valor de R$ 28.227,04 liberado anteriormente, informado na
guia de retirada judicial enviada quando da primeira intimação, refere-se ao valor
do INSS por parte do empregador. Sobre o valor atualizado de R$ 197.078,65 foi
calculado e pago o IRRF de R$ 51.421,76, restando ao empregado o valor líquido
de R$ 145.656,90, do qual foram deduzidos, ainda, o valor dos honorários
advocatícios comprovados, no montante de R$ 12.613,72.
Não assiste razão ao impugnante.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.684 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13866.000525/2010-97
4
Inicialmente, cabe destacar que o imposto de renda da pessoa física incide sobre
o rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, nos termos da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II,
e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
Assim, na apuração do valor tributável, o valor do imposto de renda retido na
fonte e o do INSS da parte do empregado devem ser necessariamente acrescidos
aos rendimentos líquidos recebidos pelo contribuinte, por falta de previsão legal
para sua exclusão da base de cálculo do imposto de renda.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão
judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos
rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao
seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização, nos termos do art. 12 da Lei 7.713/88 e do art. 56, parágrafo
único, do Regulamento do Imposto de Renda.
As despesas com honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis, não
tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte recebidos em ação judicial,
podendo apenas a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
Destarte, e da análise dos autos, sobretudo da guia de retirada de fl. 127, ratifica-
se o cálculo apurado pela autoridade lançadora, cabendo esclarecer que o valor
liberado a título de INSS do empregador (R$ 28.227,04) não compôs a base de
cálculo apurada, ao contrário do que sustenta o impugnante.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 261
DF CARF MF
Original